Tribunal: TJDFT
Processo: 0732351-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. COBRANÇA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.
2. No caso em tela, competia à instituição financeira (parte autora) comprovar a existência da dívida através da prova da disponibilização do capital ao devedor no montante indicado na Cédula de Crédito Bancário, uma vez que a parte ré não reconhece a ocorrência do empréstimo.
3. Não se desincumbindo o autor do dever processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
4. Conforme tese firmada pelo c. STJ na apreciação do Tema 1.076, cuja matéria foi decidida sob o regime dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem, mesmo na hipótese de elevado valor da causa, ser fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, restando afastada a possibilidade de fixação segundo o critério da equidade, previsto no § 8o daquele dispositivo legal.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.